Tribunal: TJDFT
Processo: 0748531-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Instada a se manifestar, a Defensoria Pública do Distrito Federal informa (ID 21883951): [...]03. Em pesquisa no sistema do PJe, verificou-se que o presente habeas corpus se trata de mera repetição do habeas corpus no 0716326-27.2020.8.07.0000, também de mão própria, no qual o impetrante/paciente pleiteia igualmente a implantação de diversos projetos sociais, sobretudo relativos à educação e profissionalização dos internos do regime fechado. 04. Na oportunidade, o writ fora devidamente complementado pela Defensoria Pública, que não identificou ato coator a ser sanado e, assim, não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do reeducando. Entretanto, em respeito ao direito de petição, a missiva do apenado fora juntada ao seu processo executivo em trâmite perante a VEP/DF. 05. Isto posto, por se tratar de mera reiteração de pedidos, já veiculados via habeas corpus inadmitido. Bem como, por não identificarmos constrangimento ilegal a ser sanado, não encontramos fundamento jurídico para complementação. Com efeito, este habeas corpus é mera reiteração de anterior writ, relativo ao mesmo paciente, de no 0716326-27.2020.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior. Configura-se, no caso, litispendência, que determina a extinção do segundo feito. Pelo exposto, e com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, inadmito o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento. I. Brasília, 02 de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator